Tribunal: STF
Processo: ARE 1577171
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão infringente. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual sustentou-se a nulidade do acesso a dados de telefone celular sem autorização judicial, quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de fundamentação nas decisões de interceptação telefônica, nulidade da sentença por fundamentação inválida e indevida negativa de detração penal. O embargante alega omissão quanto ao tema 977 da Repercussão Geral, obscuridade na aplicação do Verbete nº 279, e omissão quanto à individualização da pena, no tocante à detração, requerendo efeitos infringentes para admissão do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos para rediscutir o mérito da controvérsia.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, dúvida, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

    4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo obrigação de rebater todos os argumentos deduzidos pela parte.

    5. As alegações do embargante não evidenciam vícios no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado da decisão.

    6. A pretensão de reexame do mérito por meio de embargos de declaração configura indevida atribuição de efeitos infringentes à via recursal, o que não é admitido nas hipóteses legais.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.